Tribunal: TJDFT
Processo: 0710804-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710804-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITORIA DA CONCEICAO GALVAO DOURADO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Intime-se a agravante, pelo derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, para esclarecer sua real capacidade financeira, mediante a juntada de documentos comprobatórios, tendo em vista que a CTPS ID 57183854 não aponta sua atual remuneração, tampouco os extratos bancários de ID 57183851 esclarecem esta questão. Acrescente-se que nos referidos extratos não consta rubrica salarial, mas apenas a existência de grande movimentação de créditos e débitos de PIX inservíveis à análise da benesse da justiça gratuita. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator